Tribunal: STF
Processo: HC 77519
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-10-20
Data de publicação: 1998-10-20

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS .
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CP, ART. 110, C/C ART. 109, III.
MENORIDADE: CP, ART. 115.
I. - Pena de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão:
prescrição em 12 (doze) anos (CP, art. 109, III). Redução pela
metade, em razão da menoridade relativa do paciente à época dos
fatos: 6 (seis) anos. Início do prazo prescricional: data do
trânsito em julgado da sentença para a acusação (16/9/92) (CP, art.
112, I). Como ainda não teve início o cumprimento da pena -- causa
interruptiva (CP, art. 117, V) -- ocorreu a prescrição da pretensão
executória.
II. - HC deferido.